Tribunal: STF
Processo: HC 72062
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A HONRA - PRÁTICA
ATRIBUÍDA A ALUNOS DE FACULDADE DE DIREITO (PUC/SP) - RECLAMAÇÃO POR
ELES OFERECIDA, EM TERMOS OBJETIVOS E SERENOS, CONTRA PROFESSORA
UNIVERSITÁRIA - ANIMUS NARRANDI - DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL -
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.
CRIMES CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
- A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que,
implícito no tipo penal, revela-se essencial à configuração jurídica
dos crimes contra a honra.
- A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a
necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de
descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a
honra, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva
decorre do regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe
assiste (direito de petição) e de cuja prática não transparece o
pravus animus, que constitui elemento essencial à positivação dos
delitos de calúnia, difamação e/ou injúria.
PERSECUTIO CRIMINIS - JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA.
- A ausência de justa causa deve constituir objeto de
rígido controle por parte dos Tribunais e juízes, pois, ao órgão da
acusação penal - trate-se do Ministério Público ou de mero
particular no exercício da querela privada -, não se dá o poder de
deduzir imputação criminal de modo arbitrário. Precedentes.
O exame desse requisito essencial à válida instauração da
persecutio criminis, desde que inexistente qualquer situação de
iliquidez ou de dúvida objetiva em torno dos fatos debatidos, pode
efetivar-se no âmbito estreito da ação de habeas corpus.